Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS QUEBRA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO MONITORAMENTE ELETRÔNICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. LEGALIDADE DO ATO. NULIDADE DO FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. CRIME MULTINUCLEAR. PREENCHIMENTO DO NÚCLEO TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE .
1. O pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois, não submetido ao juízo natural qualquer alegação quanto à ilegalidade do flagrante, viabilizando eventual revisão pelo Tribunal. Não bastasse, a defesa ignora o fato de que a prisão preventiva do paciente foi decretada por descumprimento ao monitoramento eletrônico, ocasião em que foram reavaliados os demais requisitos para a imposição da segregação cautelar.
2. Somente é possível a concessão da ordem, de ofício, quando constatada flagrante ilegalidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nessa linha, não se verifica, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, das condições da prisão em flagrante, qualquer irregularidade sanável de ofício.
4. Habeas corpus não conhecido.